Tribunal: TJDFT
Processo: 0721417-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de crime de lesão corporal culposa no trânsito, na direção de viatura militar em serviço.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a absolvição por atipicidade da conduta ou por não está provado que o réu concorreu para a infração (artigo 386, incisos III ou IV, do Código de Processo Penal); (ii) a absolvição por incidência da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal.
III. Razões de decidir:
3. Os elementos colhidos no curso da instrução permitem concluir pela existência do elemento subjetivo culpa, consistente na imprudência do autor, que conduziu o automóvel sem as devidas cautelas, situação que resultou no evento danoso.
4. Na hipótese, o somatório das provas acostadas aos autos (excesso de velocidade; ausência de comprovação do deslocamento para apoio de ocorrência; luzes e sirene desligadas) permitem concluir que a condução do veículo se deu de forma imprudente.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.